Tribunal: STF
Processo: AI 838362
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE ESTRITA PARA FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO. FALTA DE PREQUESTIOMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA.PRECEDENTES



     O acórdão recorrido não enfrentou a questão sob o prisma formal pretendido pela parte recorrente, ou seja, não debateu sobre a fixação de remuneração por via diversa da lei formal e específica (art. 37, X). Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula 282/STF. 



     O entendimento adotado pela instância ordinária foi lançado à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. A Corte sufragou o entendimento de que as controvérsias sobre a natureza jurídica das verbas remuneratórias para fins de incidência do Imposto de Renda não encontram ressonância direta na Constituição Federal. 



     Agravo regimental a que se nega provimento.